Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0718159-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDALMO DE FREITA VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por IDALMO DE FREITA VASCONCELOS em face da sentença que assegurou o direito do recorrente à consulta em endocrinologia - geral, mediante a observância dos critérios de urgência e prioridade clínica do sistema de regulação. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou a realização da referida consulta médica em 20/06/2023 (ID 49890230), fato confirmado pelo recorrente, que pugnou pela desistência do recurso por perda do objeto (ID 49909986). Por conseguinte, presentes os requisitos legais, homologo a desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, e 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília (DF), 16 de setembro de 2023.